Tribunal: TJDFT
Processo: 0002726-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002726-96.2015.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. STJ. RESP No 1.850.512/SP. TEMA 1076. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO PARA CADA UMA DAS FAIXAS DOS INCISOS I E II DO § 3o DO ART. 85 DO CPC SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Tema 1076 STJ). 2. Juízo de retratação exercido. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão parcialmente reformado. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, incisos I, III e IV, e § 3o, incisos I, II, III, IV e V, do Código de Processo Civil, defendendo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no referido § 3o pelo acórdão impugnado, desconsiderou o grau de zelo, o tempo de tramitação da demanda e a complexidade da causa, a qual, inclusive, demandou a realização de perícia judicial, a justificar o arbitramento no percentual máximo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TRF-4a Região e do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada signatária do Recurso Especial ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO, OAB/DF 55.902 (ID 58526160). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, incisos I, III e IV, e § 3o, incisos I, II, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO, OAB/DF 55.902 (ID 58526160). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005